Tribunal: CARF
Processo: 11080.928778/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.928778/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.152 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 09/02/2007
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
TRIBUTOS
NA
FONTE.
PESSOA
LEGITIMADA A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia
retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.928778/2009-03
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928778/2009-03

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
101/106) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 27, que não homologou a compensação constante da DCOMP
28263.43324.060907.1.3.04-8843, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor informado de R$ 38.427,84, tendo em vista que os valores do DARF de período de
apuração 31/01/2007, data de arrecadação 09/02/2007, código de receita 0561 (IRRF -
RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO) e valor total de R$ 1.748.256,26,
informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do débito da
contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte apresenta
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
A interessada alega que o fato gerador do IRRF ocorre até o 5o dia útil do mês
subsequente ao mês trabalhado, sendo assim, como se refere à folha de dezembro
ocorre até o 5o dia útil de janeiro.
Alega que o DARF informado no Per/Dcomp no valor de R$ 1.748.256,26,
recolhido em 09/2/2007, refere-se ao IRRF (cód 0561) apurado na folha de pagamento
de dezembro de 2006 (fato gerador em janeiro de 2007), mas sem, todavia, aplicar a
nova tabela de cálculo para os AC 2007, 2008, 2009 e 2010 que foi instituída pela MP
no 340/06, posteriormente convertida na lei no 11.482, de 31/05/2007, representando,
portanto, a partir da nova tabela de cálculo instituída pela mudança legislativa, um
recolhimento a maior que o devido no montante de R$ 38.427,82 que foi compensado
e informado na DCTF de agosto de 2007.
Salienta que possui o crédito informado, tendo incorrido em erro de fato na
DCTF referente a janeiro de 2007 e que, ao constatar o erro a partir do recebimento da
intimação do DD, providenciou a retificação das DCTF de janeiro e agosto de 2007.
Pede o reconhecimento do direito de compensar o pagamento efetuado a maior.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida, tendo em vista, em síntese:
I – Que, tratando-se de valor retido na fonte de terceiros (IRRF), para que a
interessada possa utilizar o crédito decorrente do alegado pagamento indevido ou a maior, deveria ter
trazido aos autos a cópia dos registros contábeis que demonstrassem o estorno da retenção indevida
ou a maior que o devido, bem como a comprovação da retificação (na condição de fonte pagadora)
das declarações já apresentadas à RFB e dos demonstrativos já entregues às pessoas físicas
(empregados) que sofreram as retenções, nos quais as referidas retenções tenham sido informadas,
conforme estabelece o art. 8 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de Dezembro de 2008, que, à
época dos fatos, disciplinava a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf);
II – Que a contribuinte não instruiu sua petição com os documentos exigidos pela
legislação tributária para a comprovação da existência do direito creditório alegado.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928778/2009-03

Ciência do acórdão DRJ em 11/05/2016 (folha 112). Recurso voluntário
apresentado em 09/06/2016 (folha 114).
A recorrente, às folhas 114/118, em síntese do necessário, repete suas alegações
anteriores, apresentando, para comprovação, os documentos a seguir relacionados e
reproduzidos:
1. Consulta Razão Analítico Diário (folha 119):

2. Folha de Pagamento – Resumo por Empresa, Competência: 31/01/2007
(folhas 120 a 122):

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928778/2009-03

3. Folha de Pagamento – Resumo por Empresa, Competência: 31/02/2006
(folhas 123/124):
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928778/2009-03

4. Relatório às folhas 125/586 com o seguinte formato:
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928778/2009-03

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928778/2009-03

Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007. (gn)
O pagamento indevido de tributos garante ao sujeito passivo o direito à restituição
da importância indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos (destacou-se):
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra na
situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a satisfazer a
obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta, a exemplo da fonte
pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou o
encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da Administração
Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio de 1971 (publicado no
Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer Normativo CST no 258, de 30 de
dezembro de 1974 (publicado no DOU de 24.01.1975).
A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166
do CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a restituição
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928778/2009-03

do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá, usualmente,
mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao beneficiário do
pagamento ou crédito (entendimento exarado na Solução de Consulta COSIT no 22, de 06 de
novembro de 2013):
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver
assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou
a maior de tributo administrado pela RFB” pleiteie a restituição do indébito estão disciplinados
nos art. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de novembro de 2012, e nos
dispositivos que os substituíram em Instruções Normativas da RFB que trataram e tratam do
assunto, revogando as anteriores:
SEÇÃO II DA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o
do art. 3o, ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art.
18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos
quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações
já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada
na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB
na forma do art. 34.
Art. 9o Ressalvado o disposto no art. 8o, o sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no pagamento ou
crédito a pessoa física ou jurídica poderá deduzir esse valor da importância devida em
período subsequente de apuração, relativa ao mesmo tributo, desde que a quantia
retida indevidamente tenha sido recolhida.
§ 1o Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física,
na hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a dedução deverá ser efetuada até o término do
ano-calendário da retenção.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928778/2009-03

§ 2o Para fins do disposto no caput, consideram-se tributos diferentes o imposto
de renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o imposto de renda
incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
§ 3o A pessoa jurídica que retiver indevidamente ou a maior imposto de renda
no pagamento ou crédito a pessoa física e que adotar o procedimento previsto no caput
deverá:
I - ao preencher a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
informar: a) no mês da referida retenção, o valor retido; e b) no mês da dedução, o
valor do imposto de renda na fonte devido, líquido da dedução;
II - ao preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), informar no mês da retenção e no mês da dedução, como débito, o valor
efetivamente pago.
§ 4o O disposto no caput não se aplica ao valor retido relativo ao IRPJ, à CSLL,
à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e às contribuições previdenciárias.
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos
do art. 9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago
a título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa
física à RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF
como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 3o e no § 1o do art. 34 ao indébito
de imposto de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva, bem como aos valores pagos indevidamente a título de
quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente
poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período.
Desta forma, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Não obstante,
pode a fonte pagadora pleitear a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida
ao beneficiário, observados os procedimentos constantes dos art. 8o a 11 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008 e posteriores.
A recorrente alega que efetuou pagamento indevido ou a maior, mas não se
pronuncia quanto a ter havido ou não retenção indevida no pagamento de rendimentos a seus
beneficiários. Dos documentos que anexa, o relatório Consulta Razão Analítico Diário (folha
119) meramente informa um débito na conta contábil “Imposto de Renda” em 31/01/2007 no
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.152 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928778/2009-03

valor pleiteado de R$ 38.427,84, e nos demais não constam informações que possam comprovar
inequivocamente o indébito alegado e a ocorrência ou não de retenções indevidas.
Não há, desta forma, a necessária comprovação de certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito
creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar a compensação declarada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital